Tribunal: TJPA
Processo: 0802308-32.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802308-32.2022.8.14.0133

APELANTE: ANA MELO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802308-32.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): ANA MELO LOPES.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA. INCONFORMISMO DO RÉU. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, negou provimento ao recurso do banco e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A autora sustenta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O banco réu, por sua vez, aponta omissão quanto ao exame da alegada ilegitimidade passiva e requer pronunciamento expresso sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; e (ii) saber se há omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro e à inexistência de solidariedade com a construtora responsável pela obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Constatada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que presentes os requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, recurso desprovido e prévia fixação de honorários na origem.

6. Cabível, portanto, a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7. Inexistência de omissão quanto às alegações do banco embargante, pois a questão relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade pelos vícios construtivos foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, configurando os aclaratórios mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhimento dos embargos da autora para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Rejeição dos embargos opostos pelo réu.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e fundamentadamente decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CPC, arts. 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, o interposto pela parte autora, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802308-32.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
ANA MELO LOPES.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ANA MELO LOPES e BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão que, ao apreciar Agravo Interno em Apelação Cível, negou provimento ao recurso do banco, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A embargante ANA MELO LOPES sustenta a existência de omissão no acórdão, uma vez que, embora mantida a condenação do réu e reconhecida sua sucumbência, não houve manifestação expressa acerca da fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada e determinar a fixação e majoração da verba honorária em favor de seu patrono.

Por sua vez, o BANCO DO BRASIL S.A. opõe embargos declaratórios alegando omissão e necessidade de prequestionamento, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira, defendendo que atua apenas como agente financeiro do contrato de financiamento habitacional, sem responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel. Argumenta, ainda, inexistir solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra, requerendo pronunciamento expresso acerca dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, ambas as partes requerem o conhecimento e provimento de seus respectivos embargos.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA. INCONFORMISMO DO RÉU. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, negou provimento ao recurso do banco e manteve decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A autora sustenta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O banco réu, por sua vez, aponta omissão quanto ao exame da alegada ilegitimidade passiva e requer pronunciamento expresso sobre os arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal; e (ii) saber se há omissão quanto à análise da alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro e à inexistência de solidariedade com a construtora responsável pela obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5. Constatada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que presentes os requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015, recurso desprovido e prévia fixação de honorários na origem.

6. Cabível, portanto, a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7. Inexistência de omissão quanto às alegações do banco embargante, pois a questão relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade pelos vícios construtivos foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, configurando os aclaratórios mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Acolhimento dos embargos da autora para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. Rejeição dos embargos opostos pelo réu.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e fundamentadamente decidida no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CPC, arts. 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

De início, verifica-se que a tese suscitada pela parte autora/embargante encontra respaldo jurídico, razão pela qual se impõe o exame detido da omissão apontada, com vistas ao devido suprimento da lacuna identificada no julgado.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tal providência somente é admissível quando presentes, de forma cumulativa, determinados pressupostos. São eles: (i) que a decisão recorrida tenha sido publicada após 18 de março de 2016, data de início da vigência do Código de Processo Civil de 2015; (ii) que o recurso interposto não seja conhecido ou seja integralmente desprovido, seja por decisão monocrática, seja por julgamento do órgão colegiado competente; e (iii) que haja condenação em honorários advocatícios desde a origem do processo em que foi interposto o recurso. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

No caso concreto, observa-se que todos os requisitos delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontram-se devidamente configurados, o que autoriza a majoração da verba honorária sucumbencial.

Dessa forma, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte autora/embargante nesta instância recursal, impõe-se a elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

De outra parte, no que se refere aos embargos de declaração opostos pela instituição financeira ré, não se vislumbra fundamento jurídico apto a ensejar o seu acolhimento.

Com efeito, as alegações relativas à suposta ilegitimidade passiva do réu/embargante, bem como à sua responsabilidade pelos vícios construtivos discutidos nos autos, foram expressamente examinadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a intervenção integrativa pretendida.

Nesse contexto, evidencia-se que os aclaratórios manejados pela instituição financeira visam, em verdade, rediscutir matéria já apreciada por este Colegiado, finalidade que se revela incompatível com os limites e a natureza dos embargos de declaração, pois
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026